Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715853-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDA: LEONIDIA LUCAVEI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES. PREVISÃO CONTRATUAL. TERMO ADITIVO. ADAPTAÇÃO AOS TERMOS DA LEI 9.656/98. ÍNDICE E CRITÉRIOS. NÃO ATENDIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 464, §1o, II, do CPC, preconiza que o juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Dessa forma, em vista da prova documental colacionada aos autos, as quais foram suficientes para formar o convencimento do juízo sentenciante, despiscienda a produção da prova pericial. 2. Segundo a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. A despeito das alegações do plano de saúde réu, restou demonstrado nos autos que o reajuste devido para o contrato da parte autora deve ser o de 9,98% (nove vírgula noventa e oito por cento) ao invés do reajuste de 53,63% (cinquenta e três virgula sessenta e três por cento), como pretende o plano recorrente, em razão da adequação contratual realizada, e da edição da Lei n.o 9.656/98, por meio da assinatura do termo aditivo entre as partes. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta violação ao artigo 464, § 1o, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia a realização de prova técnica, a fim de esclarecer a existência ou não de abusividade no reajuste das prestações. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer o sobrestamento do recurso extremo até o julgamento do RE 630852/RS, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema 381. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no aludido RE 630852/RS. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 464, § 1o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do índice de reajuste da mensalidade do plano de saúde aplicado pela recorrente, no percentual de 53,63% (cinquenta e três vírgula,sessenta e três por cento) ao contrato objeto da lide. A turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas dos autos, decidiu pela ilegalidade do reajuste pretendido pela recorrente, devendo a sentença ser mantida por estar em consonância com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso. (ID 17686290-Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003